Tribunal: TJBA
Processo: 8020440-82.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020440-82.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE

Advogado(s)
:
LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS, ALINE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: SAMUEL SANTOS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA e INAPLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME:

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização, condenando a Ré ao reparo do veículo dos autores, abatida a franquia, e rejeitando danos morais e lucros cessantes.

A Ré negara cobertura sob alegação de irregularidade nos discos do tacógrafo e excesso de velocidade, sustentando inaplicabilidade do CDC e necessidade de prova pericial. A sentença indeferiu a perícia e reconheceu a suficiência da prova documental.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;

(ii) saber se a negativa de cobertura, fundada em irregularidade do tacógrafo e suposto agravamento de risco, é válida.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas desnecessárias (CPC, art. 370). A perícia era inviável diante da própria alegação da Ré de irregularidade do tacógrafo e, ademais, o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, dotado de presunção juris tantum, não indicou excesso de velocidade.

Tal atividade se enquadra perfeitamente no conceito de "serviço" previsto no art. 3º, § 2º, do CDC.

A negativa de cobertura carece de prova robusta. O ônus de demonstrar agravamento intencional do risco (CC, art. 768) não foi cumprido. A irregularidade formal do tacógrafo não se relaciona causalmente com o sinistro, configurando cláusula abusiva (CDC, art. 51, IV). Correta a manutenção da condenação ao reparo do veículo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A mera irregularidade de tacógrafo, desacompanhada de prova do agravamento do risco, não autoriza a negativa de cobertura em proteção veicular.

2. A associação de proteção veicular equipara-se à fornecedora para fins de incidência do CDC.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8020440-82.2021.8.05.0080, em que figura como apelante Clube de Benefícios Bem Protege e como apelados Samuel Santos Freitas e Leonardo Galdino Peixoto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.